Tribunal: STJ
Processo: 0577539-74.2017.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128152 - BA(2025/0482229-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: M V S DO E S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: E S DO E S
ADVOGADO
: SILVIO NEI OLIVEIRA DA SILVEIRA - BA061012
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ
.

NÃO
AFASTADA
SÚMULA
7/STJ
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
O recurso
agravo em recurso especial, em razão da incidência da
.
Súmula 182/STJ
2.
. A agravante sustenta que o agravo em recurso especial impugnou o único
Fato relevante
fundamento da inadmissão, consistente na aplicação da
, afirmando natureza
Súmula 7/STJ
estritamente jurídica da controvérsia, relacionada à revogação de medidas protetivas sem
comprovação de alteração fática relevante, além de invocar dialeticidade recursal, primazia do
julgamento de mérito e ampla defesa.
3.
. Pedido de provimento do agravo regimental para reformar a decisão monocrática,
Pretensão
conhecer e prover o recurso especial ou, subsidiariamente, submeter o feito ao órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo do
do CPC impugnou, de
art. 1.042
forma específica e concreta, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, de
modo a afastar a incidência da
.
Súmula 182/STJ
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se houve demonstração, mediante cotejo
entre os fatos fixados no acórdão recorrido e as teses recursais, de que a análise pretendida não
demanda revolvimento fático-probatório, apta a afastar a incidência da
.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada pautou-se na incidência da
, e a agravante não combateu
Súmula 7/STJ
especificamente esse fundamento, limitando-se a alegações genéricas sobre a natureza jurídica
da controvérsia, sem demonstrar, com cotejo analítico, a desnecessidade de reexame de matéria
fático-probatória.
Documento eletrônico VDA56693099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 2b4e0360-9252-44b8-8f18-b4b22539f6fd

7. A ausência de impugnação específica e pormenorizada atrai a incidência da
,
Súmula 182/STJ
impondo o não conhecimento do agravo em recurso especial, por inobservância da dialeticidade
recursal.
8. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a decisão de inadmissão do recurso
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme os arts. 544, § 4o, I,
do
, e 932 do
.
CPC/1973
CPC/2015
9. Não superado o juízo de admissibilidade do agravo do
do CPC, fica obstado o
art. 1.042
exame do mérito recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O agravo do
do CPC deve impugnar, de forma específica e concreta, todos os
art. 1.042
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
2.
.
Súmula 182/STJ
Para afastar a
, o agravante deve demonstrar, mediante cotejo
Súmula 7/STJ
entre os fatos fixados no acórdão e as teses recursais, que a análise pretendida não demanda
3.
revolvimento fático-probatório.
A decisão de inadmissão do recurso especial é incindível e
deve ser atacada em sua integralidade, conforme os arts. 544, § 4o, I, do
, e 932 do
CPC/1973
4.
.
CPC/2015
Ausente impugnação específica, o agravo em recurso especial não supera o juízo
de admissibilidade e impede o exame do mérito.
Dispositivos relevantes citados:
;
;
, arts. 505 e 514, II
CPC/1973
,
§ 4o, I
CPC/1973 art. 544,
;
;
;
,
CPC/2015 art. 932
,
CPC/2015 art. 1.042 Súmula 182/STJ Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Sexta Turma, j.
AREsp 1.789.363/SP
;
;
02.02.2021
STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j. 18.08.2020
128.660/SP,
STJ,
, Corte Especial, j. 19.09.2018
EAREsp 746.775/PR
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56693099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 2b4e0360-9252-44b8-8f18-b4b22539f6fd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128152 - BA(2025/0482229-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: M V S DO E S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: E S DO E S
ADVOGADO
: SILVIO NEI OLIVEIRA DA SILVEIRA - BA061012
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ
.

NÃO
AFASTADA
SÚMULA
7/STJ
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
O recurso
agravo em recurso especial, em razão da incidência da
.
Súmula 182/STJ
2.
. A agravante sustenta que o agravo em recurso especial impugnou o único
Fato relevante
fundamento da inadmissão, consistente na aplicação da
, afirmando natureza
Súmula 7/STJ
estritamente jurídica da controvérsia, relacionada à revogação de medidas protetivas sem
comprovação de alteração fática relevante, além de invocar dialeticidade recursal, primazia do
julgamento de mérito e ampla defesa.
3.
. Pedido de provimento do agravo regimental para reformar a decisão monocrática,
Pretensão
conhecer e prover o recurso especial ou, subsidiariamente, submeter o feito ao órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo do
do CPC impugnou, de
art. 1.042
forma específica e concreta, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, de
modo a afastar a incidência da
.
Súmula 182/STJ
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se houve demonstração, mediante cotejo
entre os fatos fixados no acórdão recorrido e as teses recursais, de que a análise pretendida não
demanda revolvimento fático-probatório, apta a afastar a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56693299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:06
Código de Controle do Documento: 56268f4c-7ff9-4feb-ad3b-ba9bb2dafb5c

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada pautou-se na incidência da
, e a agravante não combateu
Súmula 7/STJ
especificamente esse fundamento, limitando-se a alegações genéricas sobre a natureza jurídica
da controvérsia, sem demonstrar, com cotejo analítico, a desnecessidade de reexame de matéria
fático-probatória.
7. A ausência de impugnação específica e pormenorizada atrai a incidência da
,
Súmula 182/STJ
impondo o não conhecimento do agravo em recurso especial, por inobservância da dialeticidade
recursal.
8. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a decisão de inadmissão do recurso
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme os arts. 544, § 4o, I,
do
, e 932 do
.
CPC/1973
CPC/2015
9. Não superado o juízo de admissibilidade do agravo do
do CPC, fica obstado o
art. 1.042
exame do mérito recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O agravo do
do CPC deve impugnar, de forma específica e concreta, todos os
art. 1.042
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
2.
.
Súmula 182/STJ
Para afastar a
, o agravante deve demonstrar, mediante cotejo
Súmula 7/STJ
entre os fatos fixados no acórdão e as teses recursais, que a análise pretendida não demanda
3.
revolvimento fático-probatório.
A decisão de inadmissão do recurso especial é incindível e
deve ser atacada em sua integralidade, conforme os arts. 544, § 4o, I, do
, e 932 do
CPC/1973
4.
.
CPC/2015
Ausente impugnação específica, o agravo em recurso especial não supera o juízo
de admissibilidade e impede o exame do mérito.
Dispositivos relevantes citados:
;
;
, arts. 505 e 514, II
CPC/1973
,
§ 4o, I
CPC/1973 art. 544,
;
;
;
,
CPC/2015 art. 932
,
CPC/2015 art. 1.042 Súmula 182/STJ Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Sexta Turma, j.
AREsp 1.789.363/SP
;
;
02.02.2021
STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j. 18.08.2020
128.660/SP,
STJ,
, Corte Especial, j. 19.09.2018
EAREsp 746.775/PR
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
M V S DO E S
monocrática que não conheceu do agravo em razão da incidência da
.
Súmula 182/STJ
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade da
, pois o agravo em recurso especial teria impugnado o único fundamento da
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56693299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:06
Código de Controle do Documento: 56268f4c-7ff9-4feb-ad3b-ba9bb2dafb5c

inadmissão, consistente na incidência da
. Afirma, ainda, ter demonstrado a
Súmula 7/STJ
natureza jurídica da controvérsia, sem pretensão de revolvimento fático-probatório, diante da
revogação das medidas protetivas sem comprovação de alteração fática relevante.
Aduz, também, ter observado o princípio da dialeticidade recursal, com indicação
objetiva dos dispositivos legais violados e argumentação dirigida ao fundamento da decisão
agravada, além de invocar a primazia do julgamento de mérito e a ampla defesa para afastar
interpretação excessiva da exigência de cotejo analítico.
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental, com reforma da decisão
monocrática, conhecimento e provimento do recurso especial ou, subsidiariamente, submissão
do feito ao órgão colegiado.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se na incidência da
; no agravo, todavia, a parte ora agravante não combateu especificamente este
Súmula 7/STJ
fundamento da decisão agravada. Com efeito, os argumentos deduzidos no agravo em recurso
especial contra a decisão de inadmissibilidade cingem-se ao reexame de matéria fático-
probatória, sem infirmar, de modo específico, o fundamento adotado na decisão agravada.
Afinal, para que se considere adequadamente impugnada a
, o agravo
Súmula 7/STJ
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local, o que não aconteceu no caso em análise. Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
, a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
Documento eletrônico VDA56693299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:06
Código de Controle do Documento: 56268f4c-7ff9-4feb-ad3b-ba9bb2dafb5c

(AgRg no
, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
. Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
Documento eletrônico VDA56693299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:06
Código de Controle do Documento: 56268f4c-7ff9-4feb-ad3b-ba9bb2dafb5c

consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
(EAREsp n. 746.775/PR
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
)
30/11/2018.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA56693299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:06
Código de Controle do Documento: 56268f4c-7ff9-4feb-ad3b-ba9bb2dafb5c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0482229-8
AREsp 3.128.152 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05775397420178050001 5775397420178050001
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M V S DO E S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: E S DO E S
ADVOGADO
: SILVIO NEI OLIVEIRA DA SILVEIRA - BA061012
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Família - Crimes Contra a Assistência Familiar -
Abandono Material
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M V S DO E S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: E S DO E S
ADVOGADO
: SILVIO NEI OLIVEIRA DA SILVEIRA - BA061012
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548544352438047@
2025/0482229-8 - AREsp 3128152 Petição : 2026/0042051-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:12:25
Código de Controle do Documento: 0B0D788E-5846-4CEF-A60C-47E74D1228DE